Tribunal: STF
Processo: ARE 1343056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. ANS. RESSARCIMENTO AO SUS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. A exigência judicial pela ANS dos valores devidos ao SUS com base no artigo 32 da Lei n.º 9.656/98 se sujeita ao prazo prescricional quinquenal do Decreto n.º 20.910/32, por ser este o diploma específico aplicável à prescrição das ações pessoais sem caráter punitivo que envolvam as pessoas jurídicas de direito público da Administração.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No que se refere à prescrição, tratando-se de cobrança pela ANS do ressarcimento ao SUS, com fulcro no art. 32 da Lei nº 9.656/98, inaplicável a disposição legal do Código Civil, que trata do direito privado.
    Ante a inexistência de regra própria e específica, deve-se aplicar o prazo quinquenal estabelecido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que tem aseguinte dicção:
    Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
    Isso porque dispondo o Estado do prazo de 5 anos para ser acionado por seus débitos, tal lustro prescricional deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o administrado, reverenciando o princípio da igualdade, ,corolário do princípio da simetria. Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 840.368/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 28/9/2006, p. 227 e REsp 751832/SC. Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 20.03.2006, p. 20775)
    (...)
    No que diz respeito ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, este, de regra, deve recair no momento da constituição definitiva do crédito, ou seja, na data de encerramento do processo administrativo, a partir de quando o crédito passou a ser exigível. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte:
    (...)
    Por sua vez, no que diz respeito à inexistência de prescrição intercorrente no âmbito do Decreto 20.910/1932, manifestou-seo STJ no julgamento de Agravo Regimental em sede de Recurso Especial (AgRg no REsp 1566304/PR, 2015/0285573-4), tendo o e. Relator Ministro Herman Benjamin, em decisão publicada em 31/05/2016, decidido nos seguintes termos:
    (...)
    Ademais, esta Corte já firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade da prescrição intercorrente de três anos, prevista na Lei nº9.873/99, em ações que versem sobre ressarcimento ao SUS, em razão de areferida norma estabelecer prazo prescricional para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor.
    Desta forma, tendo em vista o fato de o ressarcimento ao SUS não se enquadrar na hipótese de exercício do poder de polícia, bem como, não dizer respeito à infração à legislação, tem-se por descabido falar na ocorrência de prescrição intercorrente no curso de processos administrativos que tenham por objeto o referido ressarcimento. Nesse sentido:
    (...)
    Assim, tem-se que o instituto da prescrição intercorrente é inaplicável no âmbito do Decreto nº 20.910/32 (AgRg no REsp 1566304/PR, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 31/05/2016), razão pela qual aanálise do transcurso do prazo prescricional fica limitado aos casos em que ocrédito restou definitivamente constituído e passou a ser exigível.
    Fixadas essas premissas básicas, passo então à análise do caso concreto.
     Na hipótese, compulsando os autos verifica-se que o Recurso Administrativo de Ressarcimento ao SUS Processo n° 33902.086.004/2012-12 foi protocolado em 1/08/2012 (evento 1 - PROCADM6, fl.4). O jugamentodefinitivo do recurso administrativo deu-se em 10/11/2017 (evento 1 -PROCADM8, fl. 1). Expedida notificação para o pagamento do débito em 25/03/2019. Portanto, não transcorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito pela Administração e a cobrança da dívida, não é de ser decretada a prescrição da pretensão de cobrança.
    Portanto, nego provimento ao apelo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente